Tribunal: STF
Processo: RE 1295580
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 199): 
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXAS DE DOMÍNIO FERROVIÁRIO E NON AEDIFICANDI. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A análise das pretensões deduzidas na fase cognitiva - especialmente a reintegração na posse das áreas correspondentes às faixas de domínio ferroviário e non aedificandi - em conjunto com o dispositivo da sentença - que determinou a retirada dos objetos que ensejaram a propositura da ação - evidencia que se assegurou à ferroviária a reintegração na posse apenas na faixa de domínio e na área non aedificandi adjacente. 2. Independentemente de quem seja o proprietário da área, já que o título não foi constituído em ação reivindicatória, mas em ação possessória, ou de sua natureza jurídica (operacional ou não-operacional), a sentença de reintegração de posse há de ser cumprida considerando-se como parâmetro o direito da ferrovia ser reintegrada na posse apenas das áreas correspondentes às faixas de domínio e non aedificandi adjacentes, independentemente de estarem ou não escriturados em favor da NOVO RECIFE, bem como de serem qualificadas como operacionais ou não-operacionais na Proposta de Limites de Áreas no Terreno da RFFSA - Cais José Estelita. 3. Agravo parcialmente provido para determinar que a empresa ferroviária seja reintegrada nas áreas correspondentes às faixas de domínio e non aedificandi adjacentes, independentemente dos limites constantes no registro cartorário (1º Registro de Imóveis de Recife/PE, matrícula nº 97.426) e na Proposta de Limites de Áreas no Terreno da RFFSA - Cais José Estelita.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 183, § 3º; e 191, § único, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, aduz-se, que “a Promovente, ora Recorrente, busca ver resguardado pela tutela judicial tão somente a posse do BEM OPERACIONAL, da faixa de domínio ferroviário, e da área considerada non aedificandi, não havendo razão alguma, seja ela jurídica, jurisprudencial ou doutrinária, que lhe imponha o dever de aceitar a ocupação ilegal do terreno pelo Recorrido.” (eDOC 5, p. 8 ) 
    Sustenta-se ainda, que “Da forma como está, o acórdão atenta contra a segurança jurídica e, consequentemente, contra a própria coisa julgada, posto existir sentença transitada em julgado que, clara e expressamente, deu procedência ao pedido autoral, devendo ser reconhecidos os limites do BEM OPERACIONAL ali indicados.” (eDOC 5, pp. 12/13). 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 5, p. 167)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, a Corte de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 4, pp. 204-206): 
    “(...)
    Defende a parte agravada que o presente recurso foi interposto em face de decisão que pôs termo ao cumprimento de sentença na Ação de Reintegração de Posse, incorrendo em erro grosseiro inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista que aludida decisão possui natureza jurídica de sentença e, como tal, sujeita-se a recurso de apelação. 
    Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pela Ferrovia Transnordestina Logística S.A.- contra o Novo Recife Empreendimentos Ltda. e outros, tendo por objeto a invasão da parte operacional do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas pelas rés, visando a desocupação da faixa de domínio e da área non aedificandi. Na audiência datada de 27/03/2015, foi decidido por sentença que a cerca existente fosse retirada da área operacional do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Agora, já na fase de cumprimento de sentença, nasceu a dúvida acerca da efetiva delimitação da área operacional do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, e, por conseguinte, qual o local para a colocação da nova cerca, decidindo a decisão agravada apenas sobre o local correto para a colocação da cerca, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, recorrível via agravo de instrumento. Preliminar afastada. No que pertine à alegação de coisa julgada, tampouco assiste razão à agravante. Isto porque a concordância com a procedência do pedido da ação de reintegração de posse, cuja inicial fora instruída com a planta denominada PROPOSTA DE LIMITES DAS ÁREAS NO TERRENO DA RFFSA - CAIS JOSÉ ESTELITA, não implica a conclusão de aceitação quanto a extensão da área esbulhada, máxime porque tais limites não foram discutidos na sentença e a controvérsia apenas surge na fase de cumprimento de sentença no momento em que instada a manifestar-se acerca do recuo da cerca, a ora agravante alegou que ainda estaria instalada na área operacional a ela arrendada . Não há, pois, que se cogitar de coisa julgada no que concerne ao objeto do presente recurso. Superados tais pontos, destaco que o cerne da controvérsia posta a apreciação desta Corte de Recursos cinge-se a definir os limites em que deverá ser aposta a cerca, entendendo a FLT que seriam os indicados na planta denominada "Proposta de Limites de Áreas no Terreno da RFFSA - Cais José Estelita", e o Agravado que seriam os constantes da certidão de inteiro teor nº 063/2009 da Superintendência de Patrimônio da União em Pernambuco (SPU), levada a registro no 1º Registro de Imóveis de Recife sob a matrícula nº 97.426. Discute-se, pois, a delimitação entre a área operacional e não operacional do imóvel denominado Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, situado no Cais José Estelita, sendo que esta última foi objeto de aquisição pela agravada através de leilão. Com base nas informações prestadas pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), ficou demonstrado que as dimensões oficiais das parcelas operacional e não operacional do imóvel oriundo da extinta RFFSA, denominado Esplanada Ferroviária de Cinco Pontas, são aquelas contidas na "Proposta de Limites das Áreas no Terreno da RFFSA - Cais José Estelita", integrante dos arquivos da inventariança da extinta RFFSA, assinada pela RFFSA em Liquidação e pela Companhia Ferroviária do Nordeste - CFN, concessionária responsável pelo trecho ferroviário que corta o imóvel. Isso porque, a Certidão de Inteiro Teor nº 063/2009 da SPU levada a registro no 1º Registro de Imóveis de Recife sob matrícula nº 97.426, encontra-se em processo de retificação, por conter erro relacionado à caracterização, medidas e áreas, conforme esclarecido pela SPU e pelo DNIT. Não cabe, a esta altura, alegar-se desconhecimento acerca imprecisão/indefinição da área do imóvel alienado - área não operacional -, que está sendo objeto de retificação no âmbito administrativo, pois tal circunstância já existia à época da assinatura do instrumento contratual, onde se previu a eventualidade de ser encontrada área maior ou menor do que a mencionada, conforme claramente se pode inferir da cláusula terceira: 
    CLÁUSULA TERCEIRA- DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - (...)
    Conforme se pode observar, o contrato refere-se, às expressas, à modalidade de compra e venda ad corpus, constando a alienação do imóvel como coisa certa, sendo apenas enunciativas, por conseguinte, as referências às suas dimensões, as quais poderão ser objeto de ajuste para melhor definição de suas delimitações. No mais, por elucidador, cito excerto do Parecer do órgão ministerial, que incorporo a este voto como fundamento para decidir: (...)
    Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença tendo-se como parâmetro a "Proposta de Limites de Áreas no Terreno da RFFSA - Cais José Estelita".” 
    Assim, para divergir do acórdão vergastado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nessa estrita via extraordinária. Incidência ao caso da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1050165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1232641-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020).
    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente